Tribunal: TJBA
Processo: 8000426-97.2019.8.05.0193
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000426-97.2019.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BONINAL e outros

Advogado(s)
:
JADER SOUZA PAIVA SANTOS, JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por MAGDA OLIVEIRA DE ALMEIDA ALVES contra o MUNICÍPIO DE BONINAL, na qual se pleiteia nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais. A autora foi aprovada em 16º lugar em concurso público realizado em 2015, que previa 3 vagas para o cargo. Alegou que, durante o período de validade do certame (10/09/2015 a 10/09/2019), o Município manteve entre 17 e 25 contratações temporárias para o mesmo cargo, configurando preterição arbitrária e gerando direito subjetivo à nomeação. A sentença julgou procedente o pedido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em saber se a manutenção de contratações temporárias durante a vigência de concurso público configura preterição arbitrária e imotivada, apta a convolar a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), firmou entendimento no sentido de que contratações temporárias durante o prazo de validade do concurso, para o mesmo cargo, caracterizam preterição arbitrária quando demonstram necessidade permanente da Administração.

4. No caso, ficou comprovado por registros do TCM/BA e declaração da Controladoria Interna que o Município de Boninal realizou contratações temporárias contínuas e em número expressivo durante todo o prazo de validade do certame.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à transformação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação nessas hipóteses.

6. A alegação do Município de que os serviços foram terceirizados não afasta a irregularidade, uma vez que a terceirização de atribuições típicas de cargos efetivos também representa burla ao concurso público.

7. Restou caracterizada a preterição da candidata aprovada, sendo devida a convocação, nomeação e posse no cargo público.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. A manutenção de contratações temporárias, em número suficiente para alcançar a classificação do candidato aprovado fora do número de vagas, durante o prazo de validade do concurso público, caracteriza preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação.

2. A terceirização de serviços cujas funções correspondam a cargos efetivos viola o princípio do concurso público e não afasta a preterição de candidato aprovado.”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8000426-97.2019.8.05.0193
, de Wenceslau Guimarães, sendo Remetente
JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE WENCESLAU GUIMARÃES
e Interessados
MUNICÍPIO DE BONINAL e MAGDA OLIVEIRA DE ALMEIDA ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA